Tribunal: TJMT
Processo: 1014627-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1014627-77.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS SEM TERRAS DO VALE
AGRAVADO: BANCO SISTEMA S.A
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DOS SEM TERRAS DO VALE contra decisão proferida em embargos de terceiros c/c pedido de tutela provisória de evidência de manutenção de posse e suspensão da penhora c/c desconstituição de penhora n° 1025111-28.2021.8.11.0041, 3° Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, proposta por BANCO SISTEMA S.A, em que se indeferiu a justiça gratuita.
A agravante sustenta que “é uma associação sem fins lucrativos (conforme o próprio estatuto determina – doc.02), e por isso, requereu junto ao Governo do Estado, a implementação do cadastro de agricultor familiar e, conjuntamente com o cadastro no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, se viu contemplada pelo programa do governo federal - Luz para Todo, que visa atender as famílias de baixa renda - Decreto no 9.357, de 2018, Art. 1o § 1o, conforme atestam os comprovantes de pagamento de energias anexos – doc. 03”.
Defende que “A gratuidade de justiça pleiteada, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil c/c a Súmula 481 do STJ, eis que se trata de Associação Sem Fins Lucrativos e de notória condição de baixa renda dos associados”.
Afirma que, “Ao denegar, de pronto o pedido, o Poder Judiciário que é poder independente, sobre o qual possui a exclusividade da jurisdição, extinguiu de imediato o direito da Agravante em ver resguardado a declaração, pelo juízo competente, de sua propriedade por meio da usucapião extraordinário”.
Requer o deferimento de efeito suspensivo ao recurso e o provimento ao final (id. 97955486).
É o necessário.
Decido.
O pedido liminar será deferido nos termos do art. 300 do CPC/2015, que estabelece que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
As declarações de imposto de renda juntadas aos autos demonstram, a princípio, a condição hipossuficiente da parte agravante, em que não se declara qualquer bem.
A despeito de se afirmar, na decisão agravada, a não demonstração da necessidade, sequer procedeu com a prévia intimação da agravante, nos termos do art. 99, §2o, do CPC:
“art. 99 [...] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo ao recurso.
Oficie-se o juízo de primeiro grau para ciência da decisão.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora